Tribunal: STF
Processo: HC 260532
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Quantidade de drogas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eliezer Olivier Suero contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 964.300/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, do Código Penal (eventos 3 e 4).



    No presente writ, o Paciente sustenta ausência de fundamentação idônea para fixar o regime prisional fechado, porquanto “não se mostra proporcional que o regime fixado seja o fechado somente com fundamento na natureza e quantidade de drogas, sobretudo quando todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, sendo ele ainda primário”. Requer a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.  IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    2. A presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal), justifica a fixação do regime inicial fechado. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso vertente, o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto trazia consigo, vendia e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 33 porções de entorpecentes, sendo uma delas em forma de tijolo, contendo cocaína (1301.4g) e 09 porções de maconha (265.3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    A fixação do regime inicial não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Considerada a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal pela “apreensão de cocaína, em quantidade relevante”, o magistrado de primeiro grau fixou o regime de cumprimento da pena mais gravoso “diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis” (evento 3). 



    Ao apreciar o regime de cumprimento de pena, a autoridade apontada como coatora reiterou “o acerto na fixação do regime carcerário inicial fechado em virtude da presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal).” (evento 5). 



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a circunstância judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga apreendida (1301.4g de cocaína) -, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente